Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751201-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CASTRO COMERCIAL DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME, FRANCILMA SOUSA DE CASTRO, DALVA CRISTINA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 77002606 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Castro Comercial de Roupas Infantis Ltda. – ME e outros, indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa de bens dos devedores via Renajud. Sustenta que a última pesquisa de bens dos Agravados, via Renajud, ocorreu em agosto de 2018, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Renajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, cogitar-se o direito à reiteração da diligência requerida, pois, conforme destacado pelo Agravante, a última pesquisa de bens dos Agravados foi realizada em 2018 (ID 21842676 dos autos de origem), não se evidencia o periculum in mora, requisito que sequer foi objeto das alegações recursais. Destaco não extrair do caso concreto a indispensável urgência, eis que a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, III, e §1o, do CPC/15, ocorreu em 25/2/2019, e anotado o decurso do prazo prescricional somente em 25/2/2025 (ID 29497667, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator